Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-79.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801884-79.2019.8.14.0008

APELANTE: FILADELFO JOSE AURELIANO DA SILVA NETO

APELADO: MS LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801884-79.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ ( 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FILADELFO JOSÉ AURELIANO DA SILVA NETO

ADVOGADO: FÁBO MARTINS MAGNO – OAB/PA 19.229

APELADO: MS LOCAÇÕES LTDA - EPP

ADVOGADO: LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO – OAB/PA 14.611-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL, À COOPERAÇÃO PROCESSUAL E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Filadelfo José Aureliano da Silva Neto contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em execução fundada em instrumento de confissão de dívida. O recorrente sustenta inexistência de vínculo obrigacional válido, ilegitimidade passiva, ausência de grupo econômico, nulidade do título executivo e violação ao devido processo legal em razão do julgamento antecipado da demanda sem produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de ilegitimidade passiva, inexistência de grupo econômico, ausência de vínculo obrigacional e nulidade do título executivo exigiam prévia dilação probatória; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide sem observância da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 917, VI, do CPC dispõe que, nos embargos à execução, o executado poderá alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, evidenciando a amplitude da cognição judicial nessa modalidade processual. As teses defensivas apresentadas pelo embargante, envolvendo legitimidade passiva, validade do vínculo obrigacional e responsabilidade patrimonial, inserem-se diretamente nesse campo de cognição plena.

4.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha leciona que os embargos à execução submetem-se à “cognição ampla e exauriente secundum eventum defensionis”, permitindo ao executado deduzir qualquer matéria defensiva sem restrições legais, circunstância que reforça a necessidade de adequada instrução quando presentes controvérsias fáticas relevantes.

5.

O art. 50, § 4º, do Código Civil estabelece expressamente que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica”, enquanto o § 5º dispõe que “não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”. Desse modo, a responsabilização patrimonial de sociedade empresária ou de sócio exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA firmou entendimento de que o reconhecimento de grupo econômico não autoriza, por si só, a responsabilização solidária ou a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a observância do devido processo legal e, quando cabível, do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, conforme decidido no Agravo de Instrumento nº 0814805-21.2024.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

7.

As alegações de inexistência de notificação nos autos principais, ausência de consolidação da obrigação, escolha arbitrária do executado como devedor, ilegitimidade passiva, inexistência de grupo econômico e nulidade do título executivo revelam controvérsias eminentemente fáticas e probatórias, incompatíveis com julgamento antecipado da lide.

8.

O art. 357 do CPC determina que compete ao magistrado resolver as questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos de fato e de direito, especificar os meios de prova admitidos e distribuir o ônus probatório antes da prolação da sentença. Trata-se de etapa indispensável à adequada estruturação do procedimento comum.

9.

A doutrina de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca que a fase de saneamento representa instrumento de “preparação metódica do debate processual”, concretizando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e da cooperação processual, além de evitar decisões-surpresa e sucessivos retrabalhos jurisdicionais.

10.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece que o julgamento antecipado sem oportunizar às partes a produção de provas configura cerceamento de defesa e error in procedendo, conforme decidido na Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, e na Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

11.

Ao sentenciar sem prévia organização do processo, sem delimitação das questões controvertidas e sem oportunizar às partes a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos, o juízo de origem suprimiu etapa essencial do procedimento comum e violou os princípios constitucionais do contraditório substancial, da cooperação processual, da ampla defesa e do devido processo legal.

12.

A sentença, embora formalmente fundamentada, foi proferida de forma prematura diante da elevada carga probatória da demanda, circunstância que impõe sua cassação para regular prosseguimento do feito com observância dos arts. 357 e 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos à execução admitem ampla cognição defensiva, nos termos do art. 917, VI, do CPC, permitindo a discussão de qualquer matéria oponível em processo de conhecimento.

2.

A mera existência de grupo econômico não autoriza a responsabilização patrimonial de sociedades empresárias ou sócios sem a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

3.

Questões relativas à legitimidade passiva, à formação do vínculo obrigacional e à configuração de grupo econômico exigem adequada instrução probatória quando dependentes da elucidação de fatos controvertidos.

4.

A inobservância da fase de saneamento e organização do processo prevista no art. 357 do CPC configura cerceamento de defesa quando resulta na supressão da atividade probatória necessária.

5.

O julgamento antecipado da lide em controvérsia de elevada carga fática caracteriza error in procedendo e impõe a cassação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 133, 357, 373 e 917, VI; CC, art. 50, caput e §§ 4º e 5º.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Código de Processo Civil Comentado
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025; NUNES, Dierle; SILVA, Natanael Lud Santos e. Comentários ao art. 357 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0814805-21.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, ApCiv nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices; TJPA, ApCiv nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801884-79.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ ( 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FILADELFO JOSÉ AURELIANO DA SILVA NETO

ADVOGADO: FÁBO MARTINS MAGNO – OAB/PA 19.229

APELADO: MS LOCAÇÕES LTDA - EPP

ADVOGADO: LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO – OAB/PA 14.611-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FILADELFO JOSÉ AURELIANO DA SILVA NETO
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Barcarena- Pará, que

julgou improcedente os Embargos à Execução.( PJe ID 35913749)

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

a.

inexistência de notificação nos autos principais;

b.

vínculo obrigacional com a confissão de dívida não consolidado;

c.

escolha do Apelante como devedor realizada de forma arbitrária;

d.

sentença contrária à prova nos autos;

e.

ilegitimidade passiva
ad causam
;

f.

violação aos princípios da legalidade, tipicidade executiva e devido processo legal;

g.

grupo econômico entre sociedades distintas não configurado;

h.

afronta aos termos do art. 50 do CC e do art. 133 do CPC e

i.

nulidade do título executivo.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

35913750)
.

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

35913757).

À minha relatoria em 29.04.2026

por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0801884-79.2019.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BARCARENA-PARÁ ( 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FILADELFO JOSÉ AURELIANO DA SILVA NETO

ADVOGADO: FÁBO MARTINS MAGNO – OAB/PA 19.229

APELADO: MS LOCAÇÕES LTDA - EPP

ADVOGADO: LIANDRO MOREIRA DA CUNHA FARO – OAB/PA 14.611-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando a redação do artigo 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.( O negrito é meu).

Perceba a autorização que a legislação processual concede ao litigante arguir matérias de cunho cognitivo ao necessário debate, especialmente quando envolve forte carga fática cujo resultado pode incidir na relação contratual em si.

Nessa compreensão, Leonardo Carneiro da Cunha:

10. Cognição ampla e exauriente secundum
eventum defensionis.
A cognição do juiz no procedimento de execução de título extrajudicial não fica limitada a determinadas matérias; o executado tem a possibilidade de, ao provocar a jurisdição para analisar as suas razões de defesa, deduzir qualquer matéria. O procedimento de execução de título extrajudicial é estruturado em cognição ampla e exauriente
secundum eventum defensionis
: a cognição dependerá da provocação do executado, que pode alegar qualquer matéria em sua defesa.

13. Conteúdo dos embargos
. O executado pode alegar qualquer matéria em seu favor, não havendo restrições legais.
[1]

Dou exemplo congênere da questão.

Responsabilização do sócio e existência presumida de grupo econômico
.

Cito o

artigo 50 §§ 4º e 5º

do CC/2002:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica

A mera existência de grupo econômico não é pressuposto autorizador à responsabilidade automática entre as pessoas jurídicas e tampouco o alcance da solidariedade à pessoa física do sócio, especialmente quando inexiste prova da confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação conjunta no fato danoso.

Em outras linhas. É preciso que haja a necessária comprovação dos ditames do art. 50 do CC a permitir a necessária desconsideração da personalidade jurídica eis que, em repetição, a simples existência de grupo econômico não autoriza a consequência jurídica acima apontada.

Essa

é a compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

PROCESSO Nº 0814805-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PESQUISAS EXATAS LTDA (ANTIGA NEOPISO COMERCIO DE PISOS)

ADVOGADO: RODRIGO LOBATO LOBO – OAB/PA 20.167

AGRAVADO: ATLÂNTICA CONSTRUTORA

ADVOGADOS: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27.458, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR – OAB/PA 17.817

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PESQUISAS EXATAS LTDA contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que reconheceu a existência de grupo econômico entre a agravante e outras empresas, determinando a sua inclusão no polo passivo da execução e sua responsabilidade solidária sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O agravante sustenta a necessidade de observância ao devido processo legal, a inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, e a nulidade da decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i
) determinar se o reconhecimento de grupo econômico e a consequente responsabilização solidária da agravante poderiam ocorrer sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;
e (ii) estabelecer se a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da existência de grupo econômico, por
si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50, § 4º, do Código Civil, sendo imprescindível a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.

4. O redirecionamento da execução para a agravante, sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, viola o devido processo legal, uma vez que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5
. A decisão agravada aplicou indevidamente os efeitos do artigo 50 do Código Civil sem que houvesse debate processual prévio e instrução probatória necessária, configurando nulidade absoluta.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros tribunais pátrios confirma a necessidade de instauração do incidente próprio para garantir o respeito ao contraditório e à ampla defesa quando há pretensão de responsabilização de empresa com base em grupo econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Decisão recorrida declarada nula.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento da existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização solidária sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
.

2. A ausência de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica impede a aplicação dos efeitos do artigo 50 do Código Civil, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50 e §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada:

· TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.143174-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 06/09/2024.

· TJDFT, Acórdão 1915163, 0719949-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29/08/2024.

Direito à prova suprimido pelo julgador quando decidiu sentenciar açodadamente sem oportunizar às partes o sustento probatório de seus argumentos e sem permitir oposição ao julgamento antecipado, por não anunciá-lo.

Os argumentos centrais exarados nas razões recursais, em repetição:

a.

inexistência de notificação nos autos principais;

b.

vínculo obrigacional com a confissão de dívida não consolidado;

c.

escolha do Apelante como devedor realizada de forma arbitrária;

d.

sentença contrária à prova nos autos;

e.

ilegitimidade passiva
ad causam
;

f.

violação aos princípios da legalidade, tipicidade executiva e devido processo legal;

g.

grupo econômico entre sociedades distintas não configurado;

h.

afronta aos termos do art. 50 do CC e do art. 133 do CPC e

i.

nulidade do título executivo

Exigiam do julgador melhor apuração para compreender o comportamento contratual e os efeitos reflexos e diretos do vínculo contratual apontado, levando-o ao dever de

organizar e estruturar a lide para melhor julgá-la em cooperação entre as partes, remetendo-as aos
termos do artigo 373 do CPC para:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes,
como a ilegitimidade passiva

ad causam
;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega de uma sentença estável, segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.

Quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025). Negritei

Reputo a sentença como nula eis o julgador decidir a questão de forma precipitada, sem aviso às partes da intenção e delas retirar o direito à prova afrontando princípios constitucionais processuais como o contraditório substancial, cooperação, ampla defesa e o direito de recorrer de decisão intermediária a fim de evitar a preclusão consumativa, apenas para citar alguns modelos.

Portanto, em juízo de prelibação, conheço do Recurso de Apelação por estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, no mérito, tenho por cassá-la porque nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

Retornem os autos do processo à sua origem para que o julgador
a quo
siga os passos do rito comum ante a forte carga probatória inserta na demanda , adotando

as seguintes determinações:

a.

designar audiência de organização e saneamento

ou decidir conforme artigo 357 do CPC, a saber:

a.1.

resolver
as questões processuais pendentes;

a.2.
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

a.3.
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

a.4.
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e

a.5.
designar
audiência de instrução e julgamento, salvo se as partes, somente elas, entenderem pela dispensa dos meios de prova.

Não é despacho saneador que se limita em mandar os litigantes a indicar quais meios de prova querem confeccionar. Não. É obedecer aos ditames da fase do artigo 357 do CPC ante a necessidade do exaurimento cognitivo dado a adoção do procedimento comum e

b.

não julgar antecipadamente a lide sem a pedido das partes ou anuência sobre.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1376. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 08 jun. 2026.

Belém, 30/06/2026